Tribunal: TJES
Processo: 5007697-20.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007697-20.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAXSUEL SILVA CEZARIO
RECORRIDO: INSTITUTO EM BELLEZA CARIACICA LTDA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007697-20.2021.8.08.0012

RECORRENTE: MAXSUEL SILVA CEZARIO

RECORRIDO: INSTITUTO EM BELLEZA CARIACICA LTDA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por

MAXSUEL SILVA CEZARIO - CPF: 133.521.596-45
, em face de

INSTITUTO EM BELLEZA CARIACICA LTDA - CNPJ: 34.359.776/0001-14
, partes devidamente qualificadas nos autos.

Alega o autor que teria contratado um curso oferecido pela empresa ré: Curso “Barbeiro Academy Hair Completo V2” em janeiro de 2020, tendo finalizado regularmente em fevereiro de 2021. Aduz que, após a conclusão integral do curso e mesmo estando com todas as mensalidades em dia, a empresa somente teria fornecido o certificado de conclusão de curso seis meses após a sua finalização (agosto de 2021). Diante da demora, teria procurado a ré obtendo como justificativa para o atraso, a pandemia da Covid-19.

Em sua defesa ID: 11947273, a ré

INSTITUTO EM BELLEZA CARIACICA
alegou ausência do dano moral. Por fim, pugnou pela total improcedência do pedido autoral.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 1804961) dispôs que:

Ante o exposto,
julgo improcedente
a pretensão autoral e,
dou por meritoriamente
resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte autora, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 2359458) requerendo a reforma da sentença para que sejam arbitrados danos morais, ante a comprovação de falha na prestação do serviço.

A empresa rés apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Cinge-se a controvérsia acerca da caracterização de danos morais indenizáveis ao autor, decorrentes da demora para expedição de diploma por parte da instituição de ensino profissionalizante requerida.

Neste sentido, resta incontroverso que o autor cursou junto à requerida, o Curso de “Barbeiro Academy Hair Completo V2” em janeiro de 2020, tendo finalizado regularmente em fevereiro de 2021, sendo que a expedição do diploma ocorreu seis meses após a conclusão do curso. Contudo, como bem destacado pelo juízo de piso:

De fato, a Portaria nº 1.095/2018 do MEC, nos seus art. 18 e 19, estipula o prazo máximo para expedição dos diplomas pelas IES (Instituições de Ensino Superior), a contar da colação de grau, 60 dias corridos. Ocorre que, considerando que a empresa ré não se trata de IES e sim de uma Empresa Privada que oferece cursos profissionalizantes, seria razoável utilizarmos da analogia para tratar os referidos casos, se não fosse a situação atípica da Pandemia da Covid-19 que assolou o mundo.

Logo, apesar da falha na prestação do serviço, não logrou comprovar o autor que o referido atraso da entrega do certificado teria ocasionado a perda de uma oportunidade de trabalho ou que houvesse ocasionado em sua “
persona”
abalo emocional capaz de gerar lesão a sua honra, intimidade, liberdade, integridade física e psíquica, que provocasse dor, vexame, tristeza, sofrimento e desprestígio, ou outra situação intensa e duradoura, a ponto de romper o seu equilíbrio psicológico.

Cumpre esclarecer que eventual falha na prestação do serviço não tem o condão de, por si só, gerar danos decorrentes da violação dos direitos da personalidade. Somente excepcionalmente isso pode ocorrer e, por isso, mister a comprovação.

Diante disso, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, no sentido de que o recorrente não foi capaz de comprovar os danos morais que alega ter sofrido, bem como que a situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial, ante o não preenchimento dos requisitos para responsabilização da parte recorrida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC. Diante disso, não há razão para alteração do entendimento consignado na r. sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa, mas ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)